Tribunal: TJMT
Processo: 0004708-40.2018.8.11.0080
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004708-40.2018.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UZIAS MARQUES - CPF: 353.029.251-68 (EMBARGADO), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO), PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 07.101.097/0001-78 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), LEONI FERNANDES ARAUJO MARQUES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO NA POSSE – AUTOR QUE NÃO LOGROU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DO PAGAMENTO TOTAL DO PREÇO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 0004708-40.2018.8.11.0080, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO NA POSSE – AUTOR QUE NÃO LOGROU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DO PAGAMENTO TOTAL DO PREÇO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 , I , do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a parte autora não comprovou a quitação do preço acordado, não cumprindo os requisitos para a imissão na posse.”
(Id. 156906664).

Em suas razões, de Id. 157930150, o embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso e contraditório,
“posto que ao aplicar a sistemática do art. 373, I, do CPC, não foi observado que era devida a cláusula penal e demais consignatários, que deveriam ser compensada a eventuais créditos existente aos Embargados, motivo pelo qual, restou que o Embargante cumpriu com as premissas legais de sua demanda, comprovou os pagamentos, notificou e constituiu regularmente em mora os embargados, ajuizou a demanda postulando de forma expressa e sua condenação imediata nos consignatários do contrato, portanto, não seria devido em momento algum ter que consignar em juízo referida diferença de valores.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para reconhecer a omissão e contradição apontadas, mantendo-se a sentença de procedência dos pedidos autorais.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. 159853716.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e nem ao menos em contradição em relação à valoração das provas apresentadas. A decisão abordou a questão de forma clara, fundada em jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Confira-se os trechos da decisão impugnada:

“[...]

Nas razões recursais, os apelantes atestam que acreditavam estar firmando com a empresa apelada, não uma cessão de imóvel, mas um termo de garantia para pagamento da dívida contraída, referente à aquisição de materiais para construção.

Do contrato entabulado entre as partes, verifica-se que o preço acertado pela transação (cessão de imóvel) foi a importância de R$60.000,00 (sessenta mil reais), a serem pagos mediante retirada de materiais para construção pelos apelantes junto à cessionária (apelada), até a data de 31/10/2017.

Para atestar que os materiais foram entregues, a parte autora apresentou com a inicial as seguintes notas fiscais e os respectivos canhotos de recebimento, de Id. 145146261 - pg. 31/41. Confira-se:

NF-e nº 12732 de 12.09.2017 no valor de R$11.690,00

NF-e nº 12609 de 21.08.2017 no valor de R$13.230,00

NF-e nº 13015 de 07.11.2017 no valor de R$5.293,53

NF-e nº 12702 de 06.09.2017 no valor de R$5.915,00

NF-e nº 12587 de 17.08.2017 no valor de R$1.678,75

NF-e nº 12709 de 08.09.2017 no valor de R$3.472,00

NF-e nº 12545 de 14.08.2017 no valor de R$660,00

NF-e nº 12681 de 04.09.2017 no valor de R$5.712,70

NF-e nº 12808 de 25.09.2017 no valor de R$1.384,08

Somando-se os valores constantes nas aludidas notas fiscais tem-se que os apelantes receberam a quantia total de R$49.044,31 (quarenta e nove mil e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) mediante materiais de construção.

Importa esclarecer, ademais, que no cálculo não foram considerados os romaneios de Id. 145146261 - pg. 42/43, pois estes se referem as NF-e de nº 12545 e 12587, as quais foram devidamente contabilizadas.

Na cláusula sétima, as partes dispuseram acerca da mora contratual e, também da cláusula penal, da seguinte forma, in verbis:

“CLAUSULA SÉTIMA:

Em caso de atraso no pagamento ou não entregue a posse do imóvel na data pactuada, será a parte responsável punida por cláusula penal equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do negócio, juros de mora de 3% ao mês, bem como ocorrerá automaticamente a rescisão deste instrumento com a tomada de medidas judiciais para a retomada do imóvel, ficando desde já estabelecido que arcará a parte com as custas de 20% (vinte por cento) honorários advocatícios além de despesas judiciais legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de ajuizamento de competente ação de rescisão contratual, ou execução por quantia certa, resta expresso que serão devidos a cláusula penal descrita no caput.

PARÁGRAFO QUINTO: As partes poderão em caso de arrependimento até a data de 31/10/2017, sem ônus ou custas optar pela rescisão deste instrumento. Em caso de rescisão deste instrumento por iniciativa do cedente, fica desde já estipulado que os valores apurados pelas mercadorias por ele retirados deverão ser integralmente quitadas em moeda corrente deste país.

PARÁGRAFO SEXTO:
Caso o cedente não manifeste arrependimento e não retire a integralidade de mercadoria no prazo estipulado
,
poderá o cessionário
,
notificá-lo, extrajudicialmente
,
depositar o valor da diferença em juízo
e pleitear a imissão de posse sobre o imóvel.
” (destaquei)

Portanto,
pela simples leitura do referido contrato
,
tem-se que
a parte autora não cumpriu com a sua parte da avença
quanto ao pagamento do valor e modo ajustados
,
pois
não depositou a diferença em juízo
,
não tendo como exigir a contraprestação da parte ré
, ora apelante
, de ser imitida na posse do imóvel.

O artigo 373, I e II, do CPC consagrou, como regra, a distribuição estática, fazendo recair primeiro sobre o demandante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, posteriormente, sobre o demandando o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito daquele. Desta maneira, se o autor não se incumbir do seu ônus probatório é certo que basta ao réu somente negar o direito desse, desacompanhado de qualquer conteúdo probante, para que os pedidos exordiais sejam julgados improcedentes.

Nesse sentido, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (in "Curso de Direito Processual Civil", Forense, 22ª ed., 1997, vol. I, n. 421, p.423):

"Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.".

Além desse fator,
é imperioso consignar que não cabe à parte autora, após a celebração do contrato, se eximir de arcar com as obrigações nele constantes, justificando-se no inadimplemento da parte adversa.

Em sendo assim,
na ausência dos requisitos imprescindíveis à comprovação de aquisição do bem, devem ser julgados improcedentes os pedidos exordiais, posto que a parte autora não se incumbiu do ônus probatório de provar a matéria alegada nos autos
, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Outrossim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023